Tribunal: STJ
Processo: 5006547-66.2021.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033512 - SP(2025/0331211-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDUARDO VADILHO
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE LEI TIDO
POR VIOLADO.
.
SÚMULA N. 211/STJ
1. A matéria prevista no
do CPC não foi analisada pela
art. 90
instância ordinária não podendo ser conhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça em face da inexistência do necessário
prequestionamento da questão suscitada, o que constitui obstáculo
intransponível à sequência recursal, ainda que opostos os embargos
de declaração, nos termos da
.
Súmula n. 211/STJ
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4087a5e5-fa55-434c-9ce5-76bc8fdfdc76

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033512 - SP(2025/0331211-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDUARDO VADILHO
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE LEI TIDO
POR VIOLADO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. A matéria prevista no
do CPC não foi analisada pela
art. 90
instância ordinária não podendo ser conhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça em face da inexistência do necessário
prequestionamento da questão suscitada, o que constitui obstáculo
intransponível à sequência recursal, ainda que opostos os embargos
de declaração, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls.
que
Eduardo Vadilho
283/285,
negou provimento a seu agravo em recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento do dispositivo de lei tido por malferido.
Sustenta o agravante, em resumo, a não incidência da Súmula n. 211/STJ,
uma vez que a matéria prevista no
do CPC teria sido apreciada pelo Tribunal de
art. 90
origem, não havendo falar também em necessidade de invocação do
do CPC.
art. 1.022
Sem impugnação (fl. 311).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55516509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: c3d4ddea-851f-4f1b-b74a-8e306fa09bfb

A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por EDUARDO VADILHO, contra decisão que
não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
III,
art. 105,
a
, da CF, desafiando acórdão proferido pelo , assim ementado (fl. 174):
PROCESSUAL
CIVIL.
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ERRÔNEA PELO CONTRIBUINTE.
1. É pacífico o entendimento no sentido de que "a imposição dos ônus
processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes" (STJ,
relator Ministro Luiz
REsp 642.107/PR,
Fux, DJ:
.
29/11/2004)
2. A exigência não se deveu a erro atribuível à Receita Federal, mas a
equívoco praticado pelo apelante. Impõe-se, portanto, a manutenção da
sentença.
3. Apelo improvido.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls.
).
196/204
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art. 90
do CPC. Sustenta, em resumo, que "No caso em apreço, a procedência do
pedido decorreu de expresso reconhecimento da União, por meio da Receita
Federal, quanto à inexigibilidade do débito fiscal discutido. Mencionada
conduta configura verdadeira adesão da parte Recorrida à pretensão deduzida
na petição inicial, caracterizando-se autêntica autocomposição do litígio —
situação que, nos termos da legislação processual, dispensa o juiz de decidir o
mérito da controvérsia, afastando, portanto, a aplicação do princípio da
causalidade. Diante disso, não há que se falar em imposição de ônus
sucumbenciais ao Recorrente com base no princípio da causalidade, sobretudo
considerando que a própria origem do lançamento decorreu de erro da
Administração Tributária" (fl. 212).
Contrarrazões apresentadas às fls. 223/230.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
De início, observa-se que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia
sob o enfoque do dispositivo legal apontado como violado, apesar de instado a
fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto,
caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao
do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da
art. 1.022
qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da
(
Súmula 211/STJ
"
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
ibunal
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tr
a quo."). Nessa linha
Documento eletrônico VDA55516509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: c3d4ddea-851f-4f1b-b74a-8e306fa09bfb

de entendimento:
, relator
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.456.230/CE
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
27/9/2024.
No mesmo sentido, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE.
COMPLEMENTAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME.
INVIABILIDADE. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal de origem, com apoio nas disposições da Emenda
Constitucional no
entendeu incabível a complementação da
103/2019,
pensão por morte, aplicando ao caso o
§ 15, da Constituição
art. 37,
Federal. A revisão dessa fundamentação não compete ao STJ em sede de
recurso especial.
2. Ainda que fosse possível superar tal questão, a análise das alegações
da recorrente seria inviabilizada pela Súmula 280 do STF, por demandar
a análise de direito local, notadamente no ponto em que a pretensão
recursal se fundamenta na Lei Estadual n.
e na Lei
4.819/1958
Complementar Estadual n. 200/1974.
3. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de
valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente
violado, mesmo após opostos embargos de declaração.
4. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no AREsp n. 2.812.052/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
133, 134, 135, 136, 137 E 795, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAR A
SÚMULA N. 211/STJ.
EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO. ESCORREITA APLICAÇÃO DO
TEMA N
PELA CORTE DE ORIGEM. MULTA DO
444/STJ
ART. 1.021,
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão.
II - Os arts. 133, 134, 135, 136, 137 e 795, § 1o, do CPC não estão
prequestionados e não consta das razões do recurso especial alegação de
omissão, devidamente fundamentada, sobre tais dispositivos. A ausência
de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo,
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA55516509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: c3d4ddea-851f-4f1b-b74a-8e306fa09bfb

III - A Corte de origem concluiu que a execução fiscal foi ajuizada em
tempo hábil, o Município foi atuante na perseguição de crédito
tributário, buscando a efetiva citação da empresa executada e, após a
citação da pessoa jurídica e antes do transcurso do lapso prescricional
quinquenal, procurou redirecionar a execução fiscal para os sócios. Tal
conclusão está em sintonia com a orientação consolidada nesta Corte no
Tema n. 444/STJ.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(
, relatora Ministra Regina Helena
AgInt no REsp n. 2.200.305/RS
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme antes consignado, a matéria prevista no
do CPC não foi
art. 90
analisada pela instância ordinária não podendo ser conhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça em face da inexistência do necessário prequestionamento da questão suscitada, o
que constitui obstáculo intransponível à sequência recursal, ainda que opostos os
embargos de declaração, nos termos do Enunciado n. 211/STJ.
Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal de origem
manifestou-se no sentido de que "a exigência não se deveu a erro atribuível à Receita
" (fl. 176).
Federal, mas a equívoco praticado pelo apelante
Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte local, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Assim há de ser mantida a decisão agravada.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: c3d4ddea-851f-4f1b-b74a-8e306fa09bfb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.512 / SP
Número Registro: 2025/0331211-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065476620214036126
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO VADILHO
ADVOGADOS : LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO VADILHO
ADVOGADOS : LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56426278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: c369a893-e91c-456f-ac8d-78f9ad977a73

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: c369a893-e91c-456f-ac8d-78f9ad977a73